Tribunal: TJDFT
Processo: 0041654-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041654-12.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BRATEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: OI S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. QUESTIONAMENTOS QUANTO À FORMA DA SUA APRESENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA À PRIMEIRA FASE. NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. 1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor. 2. Nos termos do art. 551 do CPC, as contas devem ser apresentadas de forma adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual, no presente caso, a empresa autora não se desincumbiu. 3. No caso em análise, as contas foram apresentadas adequadamente, o que fora esclarecido pela perícia judicial, que apontou tecnicamente que as contas observaram a forma mercantil, conforme redação do antigo art. 917 do CPC, aplicável à hipótese, permitindo-se alcançar a correta compreensão técnica do caso, conforme as diretrizes contratuais que envolviam as partes. 4. Logo, inviável determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia, tendo em vista que o Juízo monocrático homologou de forma fundamentada o laudo pericial após os oportunos esclarecimentos do expert. Ademais, a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. Inteligência dos artigos 473, inciso IV, §1o e 477, §2o, inciso I, ambos do CPC. 5. O c. STJ já assentou o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na 1a fase da ação de exigir contas, utilizando-se do critério da equidade. Todavia, no caso sob exame, em relação aos questionamentos acerca da ausência de sua fixação nos julgados da primeira fase, evidencia-se a preclusão da matéria, porquanto a parte não se insurgiu no momento processual oportuno. Precedente. 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o magistrado afastou a prova pericial sem fundamentação adequada; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada; c) artigos 477, § 2o, inciso II, e 480, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que houve homologação do laudo pericial e indeferimento de nova perícia, sem que os pontos suscitados no parecer do assistente técnico tivessem sido enfrentados. Acrescenta que a não intimação do perito gera cerceamento de defesa, configurando nulidade processual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 7o, 477, § 2o, inciso II, 480, 489, § 1o, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Essas as razões por que NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1026, §2o, do CPC” (Id 63383616). “Lado outro, a impugnação do autor, as contas apresentadas pelo réu, deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, o que, ao meu sentir não fora observado. Nesse ponto, como bem assentou Sua Excelência a quo: “a autora não indica precisamente quais foram os contratos não contabilizados e não pagos, não bastando a afirmação genérica quanto à existência de relatórios de venda e contratação que não foram exibidos, uma vez que possuía ou deveria possuir meios suficientes para o controle dos contratos que celebrava como representante comercial da ré.” Outrossim, a ação de exigir contas não tem por finalidade a revisão de cláusulas contratuais ou a discussão de eventuais pagamentos de contas em atraso, hipótese em que a parte credora deve se socorrer à ação de cobrança, na esteira do Tema no 908 sob o sistema dos Recursos Repetitivos. Indo além, não se constata as irregularidades apontadas no laudo do Expert Judicial. Explico. Muito embora se alegue no recurso que “basta observar que o laudo pericial se limitou a conferir a planilha referente aos depósitos realizados pela apelada porque o douto perito declarou expressamente que os documentos apresentados pela autora não seriam suficientes para a elaboração de planilha com base nos termos do contrato firmado entre as partes”; que “o douto perito declarou expressamente que nem a autora/apelante ou a ré/apelada apresentaram documentação contábil para embssar (sic) suas planilhas” (ID 47538901 - Pág. 4), o perito judicial esclareceu o atendimento da prestação de contas realizadas pela ré à forma adequada e a observância às diretrizes contratuais que envolviam as partes. Atente-se que a parte apelante/autora, de forma subjetiva, aponta que a apelada/ré não apresentou nenhuma prestação de contas válida, com variáveis corretas e confiáveis, apenas comprovantes de depósito, ponto refutado pelo Expert do Juízo quando da análise das questões levantadas na impugnação da autora, inclusive esclarecendo tecnicamente que as contas observaram a forma mercantil, conforme redação do antigo art. 917 do CPC, aplicável à espécie conforme Acórdão no 793361, permitindo-se alcançar a correta compreensão técnica do caso (ID 47538890 - Pág. 8):“6. Em função da anuência da autora, quando da inicial, que as contas foram prestadas, bem como com os levantamentos realizados no labor pericial é possível finalizar que as contas foram prestadas pela ré. 6.1. Assim, não prospera a insurgência da parte autora quanto a conclusão do labor pericial. 7. Este perito assegura que de acordo com o item 3 do Laudo Pericial as contas foram prestadas pela parte ré, inclusive com aquiescência da parte autora”. Igualmente, apontou que a vasta gama dos documentos apresentados pela autora, que embasaram o vultoso importe pretendido como devido, se deram em descompasso com o contrato entabulado entre as partes [...] sobre eventual saldo a pagar, o laudo é conclusivo no seguinte sentido: “Considerando que a documentação juntado pela parte autora para dar substrato material ao seu pedido inaugural não compreende o interstício de 05/2002 a 09/2006 ID 115993220 (Pág. 56), a constatação que os contratos foram firmados também com pessoas físicas e plano residencial e rural (RURALNET), ainda assim, a comprovação realizada pela parte ré com os depósitos juntados no ID 115993232, permite tecnicamente concluir que as contas se encontram prestadas, não havendo que se falar em apuração de diferença de valores”. (ID 47538872 - Pág. 28). Todo esse arcabouço fático fora suficientemente sopesado pelo i. Juízo de origem, razão pela integro os seus fundamentos às minhas razões de decidir [...] Logo, inviável determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia, tendo em vista que o Juízo monocrático homologou de forma fundamentada o laudo pericial após a apresentação de novos esclarecimentos pelo expert. Em tempo, a impugnação apresentada pela empresa autora, com a exposição de conciso laudo particular, foi objeto de esclarecimentos por parte do próprio Expert, em laudo próprio (ID 47538890), inexistindo ofensa aos artigos 473, inciso IV, §1o e 477, §2o, inciso I, ambos do CPC. Ora, acerca da prova pericial, oportuno recordar que esta consubstancia meio de elucidação de determinado fato, com auxílio de expert nomeado pelo juiz. Após a nomeação, o perito passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça, com encargo de assistir o magistrado na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. Nessas condições, por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, considerado pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. Essa a razão por que a impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert, hipótese da lide, conforme já exposto alhures” (Id 54992093). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016